Tribunal: STF
Processo: Rcl 28024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.



    2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.